Tribunal: TJDFT
Processo: 0711513-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Processo : 0711513-78.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão proferida em execução fiscal, nos autos designados “processo-pai” (id. 209518352 e declaratórios rejeitados ao id. 226450372 dos autos originários no 0064203-71.2011.8.07.0015) que chamou o feito à ordem, para o devido saneamento, examinando uma série de pedidos pendentes, dentre os quais, trazidos em petições apresentadas pelo executado, aqui agravante, em especial, pedidos de prescrição e exceções de pré-executividade, indeferindo-os por preclusão. Notadamente à alegação de prescrição e impugnação do débito, fundamentou o juízo singular: Chamo o feito à ordem e passo à análise dos pedidos pendentes, os quais não necessariamente estarão em ordem cronológica, mas sim de acordo com a matéria debatida, visando o saneamento do feito. 1) IDs 189201994, 190029358, 191219077, 196504324, 203555552, 204684775, 205064668, 205064681, 205233063, 205274463, 206394062 e 206609799: Inicialmente, nada a prover quanto às petições referidas acima. Isso porque, conforme a decisão proferida na Ação Cautelar 232350-0/11, já transitada em julgado, que determinou a tramitação em conjunto de centenas de processos contra os mesmos devedores, também consignou a concentração de todos os atos judiciais no presente processo pai, com a devida certificação nos apensos. Desse modo, dispensáveis os requerimentos do Distrito Federal para resguardar os valores buscados nos apensos, o que gera imenso tumulto processual em um feito extremamente longo e com incontáveis particularidades. 2) IDs 70521518, 74835300 e 75069959: O GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. peticiona (ID 70521518) e oferece bens à garantia, a fim de viabilizar a oposição de embargos. Ainda, pugna no ID 74835300 pela análise de 195 (cento e noventa e cinco) pedidos de prescrição e de exceções de pré-executividade apresentadas em face das CDA’s que compõem o processo-pai, conforme lista anexada. Por sua vez, o Distrito Federal manifesta-se no ID 75069959, oportunidade em que rechaça os pedidos da parte executada, bem como pede a penhora de créditos do grupo econômico executado junto ao Banco do Brasil no rosto dos autos do processo n.o 0016880-78.2002.4.01.3400 e de alugueis a serem recebidos pelos devedores. Com efeito, os artigos 5° e 6° do Código de Processo Civil positivaram os princípios da boa-fé processual e da razoável duração do processo, a fim de reforçar o dever das partes de agir com lealdade e colaboração recíproca no deslinde das controvérsias. O presente feito, por todas as suas particularidades, exige ainda mais dos sujeitos processuais a conduta pautada na boa-fé, visando dar fim à contenda. Desse modo, alegações genéricas de pedido de análise de 195 pedidos de prescrição e de exceções de pré-executividade não colaboram para a solução da lide. Mormente com os parcos recursos do Poder Judiciário, especialmente deste Juízo especializado, que possui um acervo gigantesco e recursos humanos limitados. Feitas tais considerações, passa-se à análise da lista de processos apontadas pela parte exequente como pendentes de apreciação de pedidos de prescrição e de EPEs. Com efeito, apesar da concentração de atos no processo pai, nas execuções fiscais a seguir listadas já houve o exame das respectivas petições de alegação de prescrição e das exceções de pré-executividade: [...] Em continuidade, como bem salientado no Despacho no ID 43138332, “em 12/12/2014 foi homologado acordo judicial (fl. 3699) em que as partes reconheceram a existência de débitos relativos ao Grupo OK Construções e Incorporações S/A e demais empresas correlacionadas pertencentes ao grupo econômico, objeto de execuções fiscais ajuizadas até esta última data.” Destarte, havendo reconhecimento explícito dos débitos, resta precluso o direito da parte executada de se insurgir contra a dívida também quanto aos seguintes processos: 0028807-96.2012.8.07.0015 0051508-22.2010.8.07.0015 0051476-17.2010.8.07.0015 0051477-02.2010.8.07.0015 0041169-04.2010.8.07.0015 0041241-88.2010.8.07.0015 0041266-04.2010.8.07.0015 0025752-68.2001.8.07.0001 0028883-51.2001.8.07.0001 0008112-42.2007.8.07.0001 0019173-94.2007.8.07.0001 0019183-41.2007.8.07.0001 0019248-36.2007.8.07.0001 0011536-58.2008.8.07.0001 0041276-61.2008.8.07.0001 0000881-27.2008.8.07.0001 0035023-57.2008.8.07.0001 0036798-10.2008.8.07.0001 0036795-55.2008.8.07.0001 0041114-53.2010.8.07.0015 0041147-43.2010.8.07.0015 0020445-02.2002.8.07.0001 0020447-69.2002.8.07.0001 0001959-95.2004.8.07.0001 0002343-58.2004.8.07.0001 0022599-22.2004.8.07.0001 0025323-96.2004.8.07.0001 0007781-60.2007.8.07.0001 0008083-89.2007.8.07.0001 0007823-12.2007.8.07.0001 0007788-52.2007.8.07.0001 0007802-36.2007.8.07.0001 0007801-51.2007.8.07.0001 0008246-69.2007.8.07.0001 0008237-10.2007.8.07.0001 0008093-36.2007.8.07.0001 0008136-70.2007.8.07.0001 0008137-55.2007.8.07.0001 0019175-64.2007.8.07.0001 Assim, nada a prover quanto ao pedido da parte executada de reanálise de matéria preclusa. No que tange à oferta de bens à penhora para possibilitar a oposição de embargos à execução, insta destacar, mais uma vez, a impossibilidade de discussão da questão, a qual está acobertada pelo manto da coisa julgada. Com efeito, houve o trânsito em julgado da sentença que rejeitou os embargos à execução opostos pela parte devedora, consoante a decisão no ID 43135088, a qual transcrevo os seguintes excertos: [...] 3) IDs 76851907, 76865538, 76868619, 77087478, 79193536, 79252325, 79270947, 79282802, 79290400, 79292266, 79315383, 79324672, 79324276, 79375367, 79375385, 79377996 e 79435814: Nada a prover no ponto. As matérias ventiladas nas supracitadas petições foram abordadas e rechaçadas no julgamento do Agravo de Instrumento n° 0740133-76.2020.8.07.0000, conforme o acórdão e a certidão de trânsito em julgado no ID 89283417. [...] 7) Valores depositados nos presentes autos Compulsando-se detidamente os autos verifica-se que algumas tentativas de localização de bens dos devedores foram parcialmente frutíferas, merecendo destaque as provenientes de penhoras efetivadas em precatórios, as quais geraram depósitos judiciais vinculados à esta execução, conforme os seguintes ofícios e decisões encaminhados pelo Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE: [...] Como já extensamente referido nas linhas anteriores, houve preclusão da oportunidade de apresentação de exceção de pré-executividade, bem como o trânsito em julgado dos embargos à execução. Igualmente, os depósitos enumerados acima foram efetivados preteritamente e a parte executada teve plena ciência dos atos. Desse modo, preclusa a presente decisão, expeça-se alvará em favor do Distrito Federal da totalidade dos valores atrelados ao presente feito. Após, intime-se o Distrito Federal para, a partir do alvará recebido, proceder ao abatimento da dívida, dando preferência para que seja extinto o maior número de CDAs e de execuções fiscais possível com tal quantia, e, após, apresentar a planilha atualizada dos créditos e requer o que entender de direito. (Grifado) O agravante sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada por diversas ilegalidades cometidas pelo juízo de origem. Inicialmente, argumenta que, tendo a empresa executada aderido ao REFIS/DF 2020 com o parcelamento de todos os débitos executados, inclusive com a concordância e anuência prévias do próprio Distrito Federal, era imperioso que o exequente, ao pleitear a retomada do feito, indicasse precisamente quais os débitos eventualmente não abrangidos pela suspensão de exigibilidade tributária, o que não ocorreu. Aduz que, sendo “incontroverso o parcelamento de todos os débitos tributários no REFIS/2020, causa suspensiva de exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN2), conforme reconhecido pelo DF e pelo Juízo de primeira instância ao determinar a suspensão da execução, eventual retomada da marcha executiva somente poderia ocorrer caso o Distrito Federal comprovasse eventual existência de débito exequível”. Sucessivamente, afirma que a prescrição deve ser analisada, pois não há preclusão quanto ao exame dessa matéria, ainda que tenha havido acordo judicial anteriormente, por se tratar de matéria de ordem pública. Defende a possibilidade de apreciação da prescrição em relação a diversos feitos executivos nominados na petição recursal. Declara que o juízo originário, ao determinar o prosseguimento da execução, incorreu em grave ilegalidade por não exigir do exequente a individualização das CDAs supostamente não parceladas, violando, assim, os princípios do contraditório e da segurança jurídica. Acrescenta que a retomada da marcha processual ocorreu de forma genérica e sem a devida fundamentação fática e jurídica, ignorando-se a existência de penhora já efetivada sobre imóvel avaliado em R$ 145.000.000,00, bem como o parcelamento de débitos que somam R$ 354.796.548,02. Assevera que a afirmativa posta na decisão agravada de que o débito estaria “longe de ser satisfeito” e de que a dívida não estaria integralmente assegurada carece de suporte probatório, especialmente porque sequer foi demonstrado pelo Distrito Federal quais débitos seriam efetivamente exigíveis. Argumenta que, por ausência de comprovação mínima de crédito exequível, é indevida a retomada da execução e, consequentemente, a liberação de valores ao exequente. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para que seja determinado o retorno dos autos à suspensão anteriormente deferida, condicionando-se o prosseguimento da execução à prévia demonstração, de forma analítica e individualizada, da existência de débitos fiscais exigíveis não abrangidos pelo parcelamento. Sucessivamente, pleiteia o reconhecimento da prescrição de débitos tributários elencados, a declaração de que a execução se encontra integralmente garantida e a impossibilidade de liberação de valores ao exequente sem a devida demonstração de crédito líquido e exigível. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Inicialmente, cumpre registrar que, nos termos do entendimento do STJ, “A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.” (REsp n. 1.717.166/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/10/2021). Assim, a objeção é cabível exclusivamente para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no art. 803 do CPC e, segundo o col. STJ, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp 918.175/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018. Nesse diapasão, a questão suscitada pelo agravante, concernente à prejudicial de mérito, pode, prima facie, ser constatada oficiosamente e de plano pelo juízo a quo. Por outro lado, a inexigibilidade dos títulos executivos, em razão do alegado parcelamento do débito, comporta exame em sede de exceção de pré-executividade, apenas em tese, desde que não envolva discussão mais intrincada a respeito da abrangência do parcelamento. Essa ressalva é necessária, sem prejuízo de melhor exame da questão após oitiva do agravado, considerando que a decisão atacada foi tirada do “processo-pai”, no qual concentram os atos processuais de centenas de execuções fiscais, tramitando em conjunto contra os mesmos devedores. Feito esse registro, por ora, importa considerar que simples alegação de que a adesão ao REFIS 2020 se refere à totalidade dos créditos perseguidos, por si só, não obsta o prosseguimento das execuções fiscais, pois cabe a ambas as partes e, com mais razão, ao executado que alega fato impeditivo demonstrar que o parcelamento, efetivamente, engloba, total ou parcialmente, o débito fiscal exigido nos autos originários. Todavia, sem embargo quanto à probabilidade de provimento do recurso, a ser examinada por ocasião do julgamento do mérito, no momento, basta considerar a ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, o juízo singular condicionou a expedição de alvará de levantamento em favor do Distrito Federal à preclusão da decisão agravada. Portanto, ausente o periculum in mora, que sequer foi indicado em concreto pelo agravante. De qualquer forma, não fosse a evidente ausência de perigo da demora, cumpre ressaltar que a execução tramita no interesse do credor, o qual assume a responsabilidade de reparar, nos próprios autos, eventuais danos causados. Nesse contexto, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator